Tribunal: STF
Processo: AP 1553
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS SOUSA CUNHA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 7/8/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 66).



    Em 19/8/2024, deferi o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinei à Policia Federal a apresentação de informações sobre a produção de laudo pericial e relatório do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder do réu (eDoc. 74). 



    Em 4/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARCOS SOUSA CUNHA (CPF nº 763.143.596-00) segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir determinadas condições (eDoc. 83). 



    Em 29/11/2024 a Polícia Federal encaminhou aos autos o Laudo nº 2353/2024- INC/DITEC/PF, referente ao conteúdo extraído do telefone celular do acusado, contendo a seguinte conclusão (eDoc. 90, fls. 7-8):



    Em face do exposto, dada a disponibilização de uma quantidade diminuta de dados relevantes na extração, a análise do item acima constatou que no celular de MARCOS SOUSA CUNHA, CPF n° 763.143.596-00 possui fotos e vídeos que mostram os atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, nas Figuras 6 e 7 as imagens foram feitas dentro de prédios públicos, o que indica que MARCOS esteve no interior de pelo menos um dos prédios.



    Ressalta-se que nenhum ato de violência do investigado foi observando no item analisado, presumisse que MARCOS participou das manifestações e esteve no interior da Câmara dos Deputados (Figura 7).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se ”pela rescisão do ANPP firmado com o réu Marcos Sousa Cunha, retornando o presente feito ao seu trâmite regular” (eDoc.93).



    Em 11/3/2025, com fundamento no art. 28-A, § 10 do Código de Processo Penal, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARCOS SOUSA CUNHA, (CPF Nº 763.143.596-00) com o perdimento dos valores pagos e horas de serviço prestadas, e restabeleci as medidas cautelares diversas da prisão.



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Uberaba/MG encaminhou noticiou violação da área de inclusão nas datas de 28/04/2025, 30/5/2025, 3/6/2025, 7/7/2025 e 17/7/2025 (eDoc. 123). 



    Em resposta, a monitorado apresentou as seguintes declarações (eDocs. 124-125): 



    - Fazenda Ibaneis, em 28/4/2025, informa comparecimento do réu para “prestar socorro mecânico no equipamento motor”. Assinada por Guilherme M. Ribeiro. 



    - Fazenda Congonhas, em 7/7/2025, informa comparecimento do réu para “prestar socorro mecânico no equipamento motor”. Assinada por Guilherme M. Ribeiro. 



    - Fazenda São Pedro, em 30/5/2025, informa comparecimento do réu para “prestar socorro mecânico no equipamento motor”. Assinada por Hamilton Antonio B. Junior.



    - Fazenda Congonhas, em 3/6/2025, informa comparecimento do réu para “prestar socorro mecânico no equipamento motor”. Assinada por Hamilton Antonio B. Junior.



    - Fazenda Boa Vista e Saudade, em 17/7/2025, informa que o réu é “mecânico especializado em máquinas pesadas e presta serviços ao maquinário na fazenda de minha propriedade (...), durante o horário comercial e atendimento emergencial como 'socorro mecânico”. Assinada por Wellington Ramos Batista. 



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares de 28/04/2025, 30/5/2025, 3/6/2025, 7/7/2025 e 17/7/2025, ocorreram em razão de necessidade emergencial laboral descritas como “socorro médico”, conforme declarações emitidas por Guilherme M. Ribeiro, Hamilton Antonio B. Junior e Wellington Ramos Batista, que informaram que o réu foi necessitado para a realização de auxílio em determinadas fazendas localizadas em Uberaba/MG, pois o monitorado é mecânico especializado em máquinas pesadas, incluindo tratores e retroescavadeira. 



    Por outro lado, advirto que o réu deve adequar-se às medidas cautelares, e não o contrário.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Uberaba/MG para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente